Tribunal: TJDFT
Processo: 0719806-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PERSONAL CARE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA. RELATÓRIO MÉDICO CONFERIDO POR PROFISSIONAL DA PRÓPRIA CLÍNICA QUE FORNECE O TRATAMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de custeio integral e imediato pela ré do tratamento ambulatorial personal care e Estimulação Magnética Transcraniana, a ser realizado na Clínica Terapêutica Viva, bem como de condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. Consoante enunciado da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Nesse sentido, a relação jurídica existente entre as partes é consumerista, submetendo-se às regras e aos princípios do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, tal fato não desobriga o consumidor de comprovar os fatos alegados, conforme determinação do inciso I do artigo 373 do CPC.

3. Não há prova de inexistência de instituições, na rede credenciada, que possam atender as necessidades da apelante. A mera alegação da requerente, por si só, não é suficiente para comprovar a veracidade de seus argumentos.

4. O plano de saúde não pode ser obrigado a arcar com o tratamento em clínica particular não conveniada se não restar demonstrada a impossibilidade do atendimento por médicos conveniados.

5. Em face da ausência de descumprimento do pacto pela ré, não há se falar em violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, aptos a ensejar indenização a título de danos morais.

6. Recurso conhecido e desprovido.